Tribunal: STJ
Processo: 5000170-34.2024.8.13.0089
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2882026 - MG(2025/0087806-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO
AGRAVANTE
: MARIA VIRGINIA RENNO MARINHO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO BELASQUE FILHO - MG036631
BERNARDO VILLELA MENDES OLIVEIRA - MG120557
ISABELA DE MELO BELASQUE - MG134935
AGRAVADO
: CARMEN SYLVIA CAMPOS DO AMARAL RENNO
AGRAVADO
: GALENO PALMA DE CASTRO CARDOSO
AGRAVADO
: VIRGILIO CAMPOS DO AMARAL RENNO
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA CUNHA RENNO
AGRAVADO
: WAGNER CAMPOS DO AMARAL RENNO
AGRAVADO
: YEDDA DE FRANCO RENNO
AGRAVADO
: MARIA BEATRIZ RENNO RANGEL
AGRAVADO
: FABIO GIL CHEQUER SIQUEIRA RANGEL
AGRAVADO
: MARIA CHRISTINA CAMPOS DO AMARAL RENNO ALCKMIN
AGRAVADO
: WALTER CAMPOS DO AMARAL RENNO
AGRAVADO
: ADRIANE TELES RENNO
AGRAVADO
: MARINA
STELLA
CAMPOS
DO
AMARAL
RENNO
BRUSAMOLIN
AGRAVADO
: ROBERTO BRUSAMOLIN
AGRAVADO
: RITA HELENA CAMPOS DO AMARAL RENNO KALLAS
AGRAVADO
: DAVID CARVALHO KALLAS
AGRAVADO
: MARIA LUCIA CAMPOS DO AMARAL RENNO
AGRAVADO
: LEA MARCIA CAMPOS DO AMARAL RENNO
AGRAVADO
: LEA MARINA CAMPOS DO AMARAL RENNO
AGRAVADO
: JOSE OSWALDO CAMPOS DO AMARAL RENNO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS
SÚMULA N. 7/STJ.
CONFRONTADOS.
COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO.
SÚMULA N. 315/STJ.
REQUISITOS DO
§ 4o, DO CPC DE 2015. INOBSERVÂNCIA.
ART. 1.043,
Documento eletrônico VDA54954107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: f7c02415-3983-4722-b792-6ba6ab81cf9a

1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma,
nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que
CPC/2015
não se verifica nestes autos, tendo em vista que o acórdão embargado não
apreciou matéria de mérito, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Os embargos de divergência são incabíveis quando o acórdão
embargado não conhece do mérito do recurso especial, realizando somente
a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre
no acórdão recorrido no ponto específico. Aplicável a Súmula n. 315/STJ.
3. Configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência
jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto
ao paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a
apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório
oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em
mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial
de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet. Portanto,
a ausência de juntada de cópias de peças integrantes do aresto paradigma,
configura vício substancial insanável, fato que impede o trânsito dos
embargos de divergência.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54954107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: f7c02415-3983-4722-b792-6ba6ab81cf9a

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2882026 - MG (2025/0087806-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO
AGRAVANTE
: MARIA VIRGINIA RENNO MARINHO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO BELASQUE FILHO - MG036631

BERNARDO VILLELA MENDES OLIVEIRA - MG120557

ISABELA DE MELO BELASQUE - MG134935
AGRAVADO
: CARMEN SYLVIA CAMPOS DO AMARAL RENNO
AGRAVADO
: GALENO PALMA DE CASTRO CARDOSO
AGRAVADO
: VIRGILIO CAMPOS DO AMARAL RENNO
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA CUNHA RENNO
AGRAVADO
: WAGNER CAMPOS DO AMARAL RENNO
AGRAVADO
: YEDDA DE FRANCO RENNO
AGRAVADO
: MARIA BEATRIZ RENNO RANGEL
AGRAVADO
: FABIO GIL CHEQUER SIQUEIRA RANGEL
AGRAVADO
: MARIA CHRISTINA CAMPOS DO AMARAL RENNO ALCKMIN
AGRAVADO
: WALTER CAMPOS DO AMARAL RENNO
AGRAVADO
: ADRIANE TELES RENNO
AGRAVADO
: MARINA STELLA CAMPOS DO AMARAL RENNO BRUSAMOLIN
AGRAVADO
: ROBERTO BRUSAMOLIN
AGRAVADO
: RITA HELENA CAMPOS DO AMARAL RENNO KALLAS
AGRAVADO
: DAVID CARVALHO KALLAS
AGRAVADO
: MARIA LUCIA CAMPOS DO AMARAL RENNO
AGRAVADO
: LEA MARCIA CAMPOS DO AMARAL RENNO
AGRAVADO
: LEA MARINA CAMPOS DO AMARAL RENNO
AGRAVADO
: JOSE OSWALDO CAMPOS DO AMARAL RENNO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS
SÚMULA N. 7/STJ.
CONFRONTADOS.
COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO.
SÚMULA N. 315/STJ.
REQUISITOS DO
§ 4o, DO CPC DE 2015. INOBSERVÂNCIA.
ART. 1.043,
Documento eletrônico VDA53571701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:02
Código de Controle do Documento: 04f82212-f9be-4df9-bef3-e927c0e987d9

1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma, nos
termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que não
CPC/2015
se verifica nestes autos, tendo em vista que o acórdão embargado não
apreciou matéria de mérito, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Os embargos de divergência são incabíveis quando o acórdão embargado
não conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a análise
concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no acórdão
recorrido no ponto específico. Aplicável a Súmula n. 315/STJ.
3. Configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência
jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto
ao paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a
apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório
oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em
mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de
computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet. Portanto, a
ausência de juntada de cópias de peças integrantes do aresto paradigma,
configura vício substancial insanável, fato que impede o trânsito dos
embargos de divergência.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ,

que indeferiu liminarmente embargos de divergência.
Em suas razões, a parte agravante realiza síntese da demanda e sustenta que
a "decisão agravada afirma que a parte recorrente, no momento da interposição dos
Embargos de Divergência, não juntou aos autos o inteiro teor do acórdão paradigma. A
partir dessa premissa, a conclui que houve descumprimento de regra técnica, qualificado
como vício substancial insanável. Entretanto, a verificação efetiva do processo revela que
essa assertiva não corresponde com a realidade dos autos, data venia. [...] Isso porque
os agravantes indicaram como paradigma o AgInt no AREsp no 2.355.307 SP, como
também instruíram aos autos com os documentos 221 e 222, que contêm justamente o
conteúdo decisório e a certificação oficial de julgamento e publicação do precedente.
[...] O documento 221, que ocupa as folhas 855 a 859, reúne a ementa, o relatório
iniciado pela fórmula tradicional é o relatório e o voto integral do acórdão paradigma, de
forma contínua e inteligível. Da leitura do arquivo em comento, permite reconstruir a
narrativa fática considerada relevante pela Quarta Turma, a moldura jurídica aplicada e a
conclusão alcançada, com menção expressa ao número do processo, ao órgão julgador
e aos demais elementos de identificação. [...] O acórdão embargado não ingressou no
Documento eletrônico VDA53571701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:02
Código de Controle do Documento: 04f82212-f9be-4df9-bef3-e927c0e987d9

exame de direito material sucessório por considerar incidirem as Súmulas 7 e 315 e, com
isso, obstar o conhecimento do recurso especial. A controvérsia levada à apreciação da
Corte Especial, porém, incide de modo direto sobre a forma de aplicação de súmula
impeditiva de conhecimento e sobre os limites do próprio regime de admissibilidade dos
(fls. 875-881).
embargos de divergência"
Por fim, requer o provimento do agravo regimental.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação da
decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os seguintes
fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 865-868):
Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL interpostos por HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO,
MARIA VIRGINIA RENNO MARINHO com fulcro no
do Código de
art. 1.043
Processo Civil.
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude da
divergência com o AgInt no
proferido pela Quarta
AREsp n. 2.355.307/SP,
Turma.
Requer, desse modo, o provimento dos embargos de divergência.
É o relatório.
Decido.
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
A jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código de
art 1.043,
Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do Superior
art. 266,
Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para
comprovar a existência de dissídio em sede de Embargos de Divergência,
deve proceder à juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas. "[...] A Corte Especial considera que tal documento compreende o
relatório, o voto, a ementa/acórdão e a respectiva certidão de julgamento.
Assim, a não apresentação de algum desses elementos na interposição do
recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o
que constitui vício substancial insanável." (AgInt nos EAREsp n. 1.950.564/MS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 16.6.2023.).
No mesmo sentido: AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.760.860/PR,
Humberto Martins, Segunda Seção, DJe de 18.8.2023, e; AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
EREsp n. 1.803.803/RJ,
DJe de 6.10.2023.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da
interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor do acórdão
paradigma. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do presente recurso, o que
constitui vício substancial insanável.
Documento eletrônico VDA53571701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:02
Código de Controle do Documento: 04f82212-f9be-4df9-bef3-e927c0e987d9

Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados
os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva
fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de
computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório
oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se trata de órgão de
divulgação em que é publicada somente a ementa do acórdão. No mesmo
sentido: AgRg nos
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
EAREsp n. 1.399.185/SP,
Fonseca, Terceira Seção, DJe de 26.5.2023.
Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do
parágrafo único do
da
porquanto nos termos do
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932,
parágrafo único c/c o
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
art. 1.029,
estritamente formal.
A propósito:
[...]
Como se vê, não é admissível o recurso de Embargos de Divergência quando
o recorrente não comprova a divergência nos termos do
§ 4o, do
art. 1.043,
Código de Processo Civil de 2015 e do
§ 4o, do Regimento Interno do
art. 266,
Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão
embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso
Especial em razão da incidência da Súmula 7 do STJ. Tal situação impede, por
si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a
interposição de Embargos de Divergência na hipótese de não ter sido
analisado o mérito do Recurso Especial, a teor da
"Não
Súmula n. 315/STJ:
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial".
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de
Justiça:
[...]
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento Interno
art. 21
do Superior Tribunal de Justiça, c/c o
-C do mesmo diploma legal,
art. 266
indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, determino
sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do RISTJ, os
CPC/2015
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência desta Corte,
eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou seções
distintas, acerca do mesmo tema jurídico.
Documento eletrônico VDA53571701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:02
Código de Controle do Documento: 04f82212-f9be-4df9-bef3-e927c0e987d9

Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado não
conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a análise concreta dos
requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no acórdão recorrido no ponto
específico, ao aplicar a
Aplicável, por analogia, a
ao
Súmula n. 7/STJ.
Súmula n. 315/STJ
caso.
Ademais, as razões não prosperam, pois, “no que diz respeito à cópia do
‘inteiro teor’ do acórdão paradigma, a jurisprudência da Corte Especial considera que tal
documento compreende o relatório, o voto, a ementa/acórdão e a respectiva certidão de
julgamento” (AgInt nos
relator Ministro LUIS FELIPE
EREsp n. 1.903.273/PR,
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
10/5/2022,
16/5/2022)
A parte embargante deixou de juntar cópias de inteiro teor
do paradigma citado, como a ementa e a certidão de julgamento, não constante às fls.
855-860.
Assim, não foi atendido o requisito do
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC/2015.
Tais vícios possuem natureza substancial, sendo, portanto, insanáveis, não
incidindo os arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do CPC/2015.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A comprovação da divergência deve observar os termos do § 4o do art. 1.043
do CPC de 2015 e do § 4o do
do RISTJ.
art. 266
2. A mera indicação do Diário da Justiça em que publicado o acórdão
paradigma não atende à exigência de citação do repositório oficial ou
autorizado de jurisprudência, uma vez que consiste apenas em órgão de
divulgação no qual somente é publicada a ementa do acórdão e não seu inteiro
teor.
3. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma,
sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta a
aplicação do parágrafo único do
do CPC de 2015.
art. 932
4. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgRg nos
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
EAREsp n. 2.026.579/SC,
SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, DJe
)
27/3/2023.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS ARESTOS
CONFRONTADOS. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO APRESENTADO. VÍCIO
INSANÁNAVEL.
REJULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi realizado o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, de modo a
demonstrar os trechos que eventualmente os identificassem. Assim, não houve
comprovação do dissídio jurisprudencial invocado.
Documento eletrônico VDA53571701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:02
Código de Controle do Documento: 04f82212-f9be-4df9-bef3-e927c0e987d9

2. Verifica-se que a parte, no momento da interposição do recurso, não
apresentou o inteiro teor do acórdão paradigma (ementa/ acórdão, relatório,
voto e certidão ou termo de julgamento), uma vez que foi constatada a
ausência da ementa do acórdão.
3. A parte deixou de cumprir regra técnica do presente recurso, o que constitui
vício substancial insanável. Ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a
incidência do parágrafo único do
da
uma vez que,
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
nos termos do Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no
parágrafo único, c/c o
§ 3o, do novo CPC para que a parte
art. 932,
art. 1.029,
sane vício estritamente formal. [...] Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
EAREsp n. 1.965.714/SP,
CORTE ESPECIAL, DJe
)
14/3/2023.

Assim, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões novas
capazes de alterar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53571701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:02
Código de Controle do Documento: 04f82212-f9be-4df9-bef3-e927c0e987d9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.882.026 / MG
Número Registro: 2025/0087806-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242380863001 10000242380863002 10000242380863003 50001703420248130089
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO
EMBARGANTE : MARIA VIRGINIA RENNO MARINHO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO BELASQUE FILHO - MG036631
BERNARDO VILLELA MENDES OLIVEIRA - MG120557
ISABELA DE MELO BELASQUE - MG134935
EMBARGADO : CARMEN SYLVIA CAMPOS DO AMARAL RENNO
EMBARGADO : GALENO PALMA DE CASTRO CARDOSO
EMBARGADO : VIRGILIO CAMPOS DO AMARAL RENNO
EMBARGADO : MARIA CRISTINA CUNHA RENNO
EMBARGADO : WAGNER CAMPOS DO AMARAL RENNO
EMBARGADO : YEDDA DE FRANCO RENNO
EMBARGADO : MARIA BEATRIZ RENNO RANGEL
EMBARGADO : FABIO GIL CHEQUER SIQUEIRA RANGEL
EMBARGADO : MARIA CHRISTINA CAMPOS DO AMARAL RENNO ALCKMIN
EMBARGADO : WALTER CAMPOS DO AMARAL RENNO
EMBARGADO : ADRIANE TELES RENNO
EMBARGADO : MARINA STELLA CAMPOS DO AMARAL RENNO BRUSAMOLIN
EMBARGADO : ROBERTO BRUSAMOLIN
Documento eletrônico VDA54922014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:02
Código de Controle do Documento: 65698cd0-c43e-4a40-b131-a7ed15209eab

EMBARGADO : RITA HELENA CAMPOS DO AMARAL RENNO KALLAS
EMBARGADO : DAVID CARVALHO KALLAS
EMBARGADO : MARIA LUCIA CAMPOS DO AMARAL RENNO
EMBARGADO : LEA MARCIA CAMPOS DO AMARAL RENNO
EMBARGADO : LEA MARINA CAMPOS DO AMARAL RENNO
EMBARGADO : JOSE OSWALDO CAMPOS DO AMARAL RENNO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO
AGRAVANTE : MARIA VIRGINIA RENNO MARINHO
ADVOGADOS : ANTÔNIO BELASQUE FILHO - MG036631
BERNARDO VILLELA MENDES OLIVEIRA - MG120557
ISABELA DE MELO BELASQUE - MG134935
AGRAVADO
: CARMEN SYLVIA CAMPOS DO AMARAL RENNO
AGRAVADO
: GALENO PALMA DE CASTRO CARDOSO
AGRAVADO
: VIRGILIO CAMPOS DO AMARAL RENNO
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA CUNHA RENNO
AGRAVADO
: WAGNER CAMPOS DO AMARAL RENNO
AGRAVADO
: YEDDA DE FRANCO RENNO
AGRAVADO
: MARIA BEATRIZ RENNO RANGEL
AGRAVADO
: FABIO GIL CHEQUER SIQUEIRA RANGEL
AGRAVADO
: MARIA CHRISTINA CAMPOS DO AMARAL RENNO ALCKMIN
AGRAVADO
: WALTER CAMPOS DO AMARAL RENNO
AGRAVADO
: ADRIANE TELES RENNO
AGRAVADO
: MARINA STELLA CAMPOS DO AMARAL RENNO BRUSAMOLIN
AGRAVADO
: ROBERTO BRUSAMOLIN
AGRAVADO
: RITA HELENA CAMPOS DO AMARAL RENNO KALLAS
AGRAVADO
: DAVID CARVALHO KALLAS
AGRAVADO
: MARIA LUCIA CAMPOS DO AMARAL RENNO
AGRAVADO
: LEA MARCIA CAMPOS DO AMARAL RENNO
AGRAVADO
: LEA MARINA CAMPOS DO AMARAL RENNO
AGRAVADO
: JOSE OSWALDO CAMPOS DO AMARAL RENNO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA54922014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:02
Código de Controle do Documento: 65698cd0-c43e-4a40-b131-a7ed15209eab

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:02
Código de Controle do Documento: 65698cd0-c43e-4a40-b131-a7ed15209eab